Tribunal: TJDFT
Processo: 0033811-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0033811-88.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MESSIAS ALVES BEZERRA, CLEBER BRANDAO DE QUEIROZ, DEURIVAL LOPES VERAS, GENECY SABINO DE SA, ISMAEL MARINHO RAMOS, LUCIOL NOGUEIRA QUEIROZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO MOTA DE MIRANDA, ARLINDO KNEBRE, CARMEM MARIA QUEIROZ CARNEIRO, HUMBERTO REZENDE QUEIROZ D E S P A C H O Da análise da certidão de ID no 25452081 e da republicação da sentença constante no ID no 25452082 - pág.1, verifica-se que a advogada Fabiane Fernandes Teixeira Silva, que consta como terceira interessada no feito, não foi intimada da sentença. Em sendo assim, retornem os autos à Vara de Origem para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator